Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731555-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA BARBOSA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703419-87.2025.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do feito por 90 dias (ID 243326093 – origem). Por meio de petição (Id 77661168), a agravante requer a desistência do recurso. Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. À Secretaria para realizar as diligências pertinentes. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora